Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719738-13.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DECISÃO DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA PARCIAL Trata-se de apelação interposta por Deborah Christina de Brito Nascimento (ID 20210713), com posterior desistência parcial (ID 21775820), devidamente homologada (ID 22344018). Contudo, foi certificado o trânsito em julgado e os autos foram equivocadamente remetidos à Vara de origem (ID 23386524). Assim, verifico de ofício o erro, e anulo os atos processuais praticados após a publicação da homologação de desistência parcial do recurso, devendo o apelo ser julgado quanto aos pedidos restantes. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos (ID 24916606). Reative-se o pólo passivo no PJe. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator